Tribunal: STF
Processo: RE 243423
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRABALHISTA. ADICIONAL DE CARÁTER PESSOAL. VANTAGEM DEFERIDA AOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL. EXTENSÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM CLÁUSULA DE SENTENÇA NORMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Sentença normativa em dissídio coletivo. Equiparação
salarial entre os servidores do Banco Central e os do Banco do
Brasil tão-somente quanto ao vencimento-padrão. Direito à percepção
do Adicional de Caráter Pessoal. Inexistência.
Recurso extraordinário não conhecido.